Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA (ID: 19294290) requereu seja oficiado à COORPRE sobre o requisitório retificador constante do ID: 17835477 (MAURACI MARQUES LISBOA NUNES e MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA). Nesse sentido, defiro o pedido do SINDIRETA. Oficie-se à COORPRE, encaminhando-se as cópias da decisão de ID: 16736005, dos cálculos de ID: 21352394 e do requisitório retificador de ID: 17835477. No mais, intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais formulada pelo DF (ID: 21996812). Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador